Tribunal: TJDFT
Processo: 0702903-42.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0702903-42.2021.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LUCIANO DA SILVA RESENDE EMBARGADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS EMPIRICA CREDITAS AUTO D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por LUCIANO DA SILVA RESENDE, com pedido de efeitos modificativos, em face de acórdão proferido pela Terceira Turma Cível (ID 38647480). Nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC, intime-se o embargado para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 12 de setembro de 2022 18:05:13. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador